Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CNI/SESI E AMIL. DIFERENCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. TEMA REPETITIVO N. 1.034 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos contratos de natureza coletiva de planos privados de assistência à saúde, os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 garantem ao consumidor aposentado a manutenção de sua qualidade de beneficiário de plano de saúde, mantidas as mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

2. As disposições dos arts. 13, incs. II, 17, 18 e 19 da Resolução Normativa n. 279/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que autorizam a constituição de um plano de saúde específico para os inativos, com valores superiores àqueles desembolsados pelos empregados da ativa, são ilegais, por extrapolarem de forma indevida o dever de regulamentar o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.

3. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar os recursos especiais ns. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034) fixou a seguinte tese: O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe 1/2/2021)

4. Apelação desprovida.